Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015199-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAMIAO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA - CPF: 057.800.751-74 (AGRAVANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DAMIAO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA - CPF: 057.800.751-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO UNIPESSOAL DE
HABEAS CORPUS
– REITERAÇÃO DE QUESTÃO DECIDIDA – PRETENDIDA REFORMA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE
TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA – BUSCA DA LIBERDADE DO PACIENTE –
TÍTULO JUDICIAL QUE LEGITIMA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE CONTINUA SENDO O MESMO JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO OUTRO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE

– INEQUÍVOCA REITERAÇÃO DE PEDIDO
– AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau,
o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
impetrado anteriormente, de modo que evidente que
na presente ação constitucional há
mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva
, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração aviado pelo Dr.
Marcos Rondon Silva
, Defensor Público, em benefício de
Damião Mackson Celino da Silva Lisboa
, em face da decisão unipessoal lavrada em 23/07/2020, que extinguiu a impetração sem julgamento de mérito ao fundamento de que constitui mera reiteração de pedido formulado e analisado anteriormente, nos autos de HC
nº. 1012231-64.2020.8.11.0000
.

De acordo com o agravante,
inobstante a identidade das partes e do pedido (objeto), a causa de pedir desta ação constitucional é diversa, e sua distinção decorre precisamente dos seguintes pontos: “
1.
A denegação houvera sido fundada no Enunciado 25, aprovado pela Turma das Câmaras Criminais Reunidas, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 131532/2015, além de com espeque em julgados do STJ proferidos nos meses de junho e novembro de 2018, precedentes anteriores, portanto, à reforma processual penal que redundou na redação dada, dentre outros, aos artigos artigo 319 do CPP e 282, § 6º, do CPP, os quais apontam claramente a necessidade de que sejam priorizadas as medidas cautelares diversas da prisão;
2.
Haveria de ser considerado, agora, o contexto trazido pela pandemia da COVID-19, circunstância que não fora invocada quando da interposição do HC 1012231- 64.2020.8.11.0000;
3.
Julgamento recente, proferido pelo STJ no HC 555.557-AC, proferido em 23.06.2020, concedeu a ordem, com vistas a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em circunstância fática bastante similar àquela veiculadas nestes autos [a saber, paciente processada por tráfico e associação para tráfico; conduta de trazer consigo 01 Kg de maconha e 39 g de cocaína; contexto da pandemia da COVID-19]
”.

Pede, ao final,
a reconsideração da decisão agravada, dando seguimento ao
Habeas Corpus
, ou, no caso não fazê-lo, remeta o Agravo para julgamento pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. João Batista de Almeida, pugna pelo
desprovimento do agravo (
Id. 57844968).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante almeja a reforma da decisão que extinguiu monocraticamente a ação de
habeas corpus
, que considerou que a matéria retratada neste
writ
já foi objeto de apreciação anterior.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/05/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo sua prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo a magistrada considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.

Por meio de advogado constituído, foi requerido pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pelo juízo singular, o que fez a defesa impetrar o
Habeas Corpus
nº
1012231-64.2020.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada, a unanimidade
, com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA EM ÔNIBUS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. 2) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de drogas, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão. 3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional. 4) Ordem denegada”.

Em razão de não possuir condições financeiras, a família do paciente procurou a Defensoria Pública, que apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que também foi negado pelo juízo singular, assim como fora impetrado o
Habeas Corpus
nº
1015199-67.2020.8.11.0000
, que foi
extinto sem resolução de mérito por se tratar de reiteração de matéria
.

Sustenta a Defensoria, nas razões do agravo, que “
tanto o Enunciado 25 do TJMT (2017), quanto as jurisprudências invocadas no acórdão (2018), são anteriores a recente reforma sofrida pelo Código de Processo Penal, o qual estabelece que as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP devem ser priorizadas, devendo o seu não cabimento, ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada
”.

Sustenta, ainda, que os argumentos utilizados estão descontextualizados do atual cenário mundial causado pela pandemia e que em recente decisão, o STJ entendeu cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em um caso em que a paciente era acusada de tráfico e associação para o tráfico e foi presa com 1kg de maconha e 39g de cocaína, quantidade essa semelhante ao apreendido com o paciente.

No entanto, em que pese a defesa sustente que a causa de pedir é diversa do
habeas corpus
anteriormente impetrado,
após uma detida análise dos autos, constata-se que as questões trazidas na inicial se insurgem com a prisão preventiva do paciente, que foi mantida nos mesmos moldes
, inclusive a magistrada utiliza do precedente de uniformização de jurisprudência desta Corte de Justiça (Enunciado 25) como um dos fundamentos da manutenção da custódia preventiva.

Embora a defesa conteste a utilização do Enunciado 25, alegando que é anterior à reforma sofrida pelo Código de Processo Penal, certo é que ele é utilizado por essa Corte de Justiça, para justificar que a
grande quantidade de droga apreendida se apresenta juridicamente
como fundamento
idôneo para se decretar a prisão preventiva
.

Vale dizer que
mesmo aplicando o Enunciado 25 ao caso, na decisão do
writ
anterior,

também fora analisado acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ressaltando que
as medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise
, porquanto há motivação apta a justificar a custódia preventiva
.

Por fim, há que se dizer que
a questão atinente à pandemia causada pelo coronavírus também foi enfrentada no primeiro
habeas corpus
.

Certo é que nada obstante tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau,
o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1012231-64.2020.8.11.0000

–
qual seja, o decreto originário de prisão preventiva.

Desse modo, ainda que haja julgamento recente do STJ, consoante citado pela defesa (HC 555.557-AC), que concedeu a ordem, com vistas a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em circunstância fática similar àquela veiculada nestes autos, fato é que jurisprudências não possuem efeito cogente e não vinculam o magistrado, que deve analisar cada caso e suas particularidades, com sua livre convicção.

E, no julgamento do primeiro
habeas corpus,
fora analisada a situação do paciente e, diante da verificação da necessidade de se garantir a ordem pública, pela expressiva quantidade de droga transportada em um ônibus, ou seja, pelo

modus operandi
empregado no delito, fora mantida a prisão preventiva do paciente, por entender que
a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Assim,
concluo que na presente ação constitucional há

mera repetição de pedidos,

visando,
embora sob outros argumentos,
a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva do paciente
, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO

INTERNO
– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS

CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR JÁ DEBATIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONHECIMENTO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A AUTORIZAR A REAPRECIAÇÃO OU MESMO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA CRIMINAL.
O fato de ter o paciente juntado no bojo do
habeas

corpus
receituário médico que relata seu quadro clínico de transtorno bipolar – já alegado anteriormente –, e os medicamentos por ele utilizados, não justifica a reapreciação da matéria por esta Câmara, mormente quando o profissional descreve que o diagnóstico ainda se apresenta inconclusivo”.

(N.U 1008741-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“AGRAVO

INTERNO
EM
HABEAS

CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JULGADO - INSURGÊNCIA – TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA –BUSCA DA LIBERDADE DOS PACIENTES APÓS CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RENOVADAS AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS JÁ JULGADOS EM OUTRO
HABEAS

CORPUS
– INEQUÍVOCA REITERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO INÉDITO –
AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Imperiosa a extinção do writ sem julgamento de mérito, se a matéria nele deduzida já foi devidamente analisada e decidida em
habeas

corpus
apreciado por esta Câmara Criminal, revelando-se a irresignação mediante
Agravo
, mera re
iteração de pedidos, sem apresentação de qualquer fato inédito a autorizar nova análise de writ”.
(N.U 1002990-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
.

Em conclusão, sem maiores delongas, não resta outra solução senão ratificar a decisão hostilizada e desprover o presente agravo.

Ante o exposto, em consenso às contrarrazões,
conheço e desprovejo
o presente Agravo Interno interposto por
Damião Mackson Celino da Silva Lisboa
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020